Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 3 (três) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial, subsistindo três anotações aptas a configurar a reincidência para majoração da reprimenda intermediária de modo proporcional à pena-base
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput e § 1o, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento da pena-base e da segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.